Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-50.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento por fotografia. Absolvição.
A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia. Não tem força probatória absoluta. Inexistindo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe. Apelação provida.